Tribunal: TJDFT
Processo: 0754332-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente face a sentença condenatória que fixou pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito de desobediência.
2. A defesa alega ausência de fundamentação para imposição do regime fechado, considerando a primariedade, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a inidoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3. Requer a revisão da dosimetria e adequação do regime fechado para o semiaberto ou outro mais benéfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena e do regime prisional; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado que justifique concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não se presta à revisão ampla da dosimetria da pena, providência própria de apelação criminal, já interposta pela defesa, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
6. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal é admitida apenas em hipóteses excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
7. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza regime mais gravoso, mesmo com pena inferior a 8 anos e primariedade, conforme art. 33, § 3o, c/c art. 59 do CP e jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, admitida apenas em hipóteses excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o, e 59; CPP, art. 315, § 2o, II; Lei 11.343/2006, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC n. 872.862/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 11/02/2025; AgRg no HC n. 858.934/MS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 21/11/2023; TJDFT: Acórdão 2021094, 0724757-74.2025.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025.